Tribunal: CARF
Processo: 10073.721120/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721120/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.887 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
AGROPECUARIA RIO DOS BAGRES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ERRO DE FATO. DOCUMENTO OFICIAL.
Admite-se a revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte em sua
Declaração de Imposto Territorial Rural quando suficientemente comprovada,
nos autos, a hipótese de erro de fato, sobretudo quando esta prova for oriunda
de documento apresentado por órgão oficial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 04-34.056, pela 1a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande/MS, às fls. 204/207:
Foi lavrada notificação de lançamento de ITR contra a contribuinte acima identificada,
do exercício de 2008, no valor total de R$ 308.534,33, relativa ao imóvel denominado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721120/2012-96
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721120/2012-96

Fazenda Rio dos Bagres, no município de Rio Claro – RJ, NIRF 4.253.684-7, conforme
descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 88 a 92.
A contribuinte preliminarmente intimada a apresentar laudo técnico de avaliação para
comprovação do valor da terra nua declarado e da área de preservação permanente, não
comprovou a existência total da referida área conforme declarada em sua DITR, nem o
VTN na forma exigida, motivo pelo qual não foram aceitos nem o VTN nem o total da
área de preservação permanente.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face da falta de comprovação da
área total de preservação permanente conforme declarada na DITR e do VTN não
comprovado.
A contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Embora as matrículas nos RGIs números 94 e 18359 indiquem a área de 3.872 há, a
propriedade toda possui na verdade 1.962,48 há, conforme demonstrado pelo
georreferenciamento descrito no Ofício do INEA/SERF 90/12 e laudo de perímetro e de
áreas de preservação;
b) Nos registros antigos, os limítrofes descritos eram imprecisos, e, somente após as
medições atuais que tomou conhecimento da área real do imóvel;
c) Toda a área em questão, assim como as adjacentes, são cobertas por vegetação de
mata atlântica, porém o INEA, através do Decreto Estadual n° 41.358, inseriu apenas a
área de 1.673,32 há para fins de desapropriação;
d) Se abstém de contestação do arbitramento do VTN, por estar comprovando de forma
inequívoca, que 99% da área total da propriedade é coberta por vegetação de mata
atlântica, ou seja, área de preservação permanente;
e) Solicita a reconsideração das áreas apuradas e o conseqüente cancelamento do
lançamento de cobrança supracitado;
f) Requer, em caso de dúvida de comprovação, procedimento de visita e fiscalização ao
local.
A autoridade julgadora ajustou a área total, mas não admitiu a dedução da Área de
Preservação Permanente além de 1.678,65 ha, pois assim não esta declarado no ADA.
Ressaltou a abstenção de contestação do Valor da Terra Nua (VTN), nos termos
do art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Ao final, retificou o lançamento de ofício para assumir a área total de 1.972,10 ha
e a área total tributável de 293,5 ha.
Ciência pela abertura dos arquivos digitais no eCac em 17/1/2014, fls. 211.
Recurso voluntário formalizado em 21/2/2014, fls. 214/216.
O recorrente admite que o ADA não descreve a totalidade da área como floresta
nativa por erro no preenchimento, pela imprecisão das divisas antes do georreferenciamento e
certificação.
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721120/2012-96

Afirma ter procedido à correção dos ADAs ao Ibama, que respondeu não haver
regulamentação para retificação retroativa, embora afirme confirmar e aceitar a informação do
oficio emitido pelo INEA.
Invoca o Acórdão 2101-002.308, de 19/9/2013, que admite que a certidão emitida
por órgão estadual de meio ambiente pode ser aceita para comprovar Área de Preservação
Permanente.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade.
Deve, portanto, ser conhecido.
O contribuinte confessa o cometimento de erro no preenchimento do ADA e a
impossibilidade de retificá-lo em relação aos anos anteriores. Assim, a questão a ser apreciada é
quanto à admissibilidade da certidão emitida por órgão estadual de meio ambiente a fim de
reconhecer a área referente à Mata Atlântica.
Pois bem.
Tenho posição quanto a obrigatoriedade do ADA protocolado tempestivamente
junto ao Ibama, para fins de fruição da isenção legal, no teor dos arts. 17-O, § 1o, Lei no 6.938/81
e 10, § 3o, I, Decreto no 4.382/2002 (RITR), mas não a apresentarei agora, pois o que devemos
averiguar é a ocorrência ou não do erro de fato na DITR e a existência de área de Mata Atlântica.
Em 22/9/2008, antes do lançamento, o contribuinte protocolizou ADA, em que
informa Área Total de 3.872,0 ha e Área de Preservação Permanente de 3.128,4 ha (fls. 86).
Sobreveio o Ofício Inea/Dibap/Combio/Serf no 90/2012, de 29/8/2012, fls. 108,
que tanto informa a existência de metragem menor da área total, como também a cobertura desta
por vegetação de Mata Atlântica, veja:
Vimos, pelo presente, encaminhar a planta de localização de Fazenda Rio dos Bagres,
que se encontra parcialmente inserida nos limites do Parque Estadual Cunhambebe –
PEC, criado pelo Decreto Estadual no 41.358, de 13 de junho de 2008, unidade de
conservação de proteção integral administrada por esta autarquia.
A área total descrita nas matrículas da Fazenda Rio dos Bagres corresponde à 3.872,0 ha
(matr. no 94 e 18.359). Entretanto, no procedimento de georreferenciamento realizado
pelo Serviço de Regularização Fundiária – SERF foi verificada uma metragem inferior a
que consta nas matrículas imobiliárias, ou seja, 1.962,48 ha.
Nesse sentido, a área que está situada no interior da unidade de conservação é
equivalente a 1.673,32 ha, não obstante o fato de a área total do imóvel (1.962,48 ha) e
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721120/2012-96

suas adjacências estarem cobertas por vegetação de Mata Atlântica, conforme se
depreende da imagem que segue anexa ao presente. (grifei)
Está-se diante de um erro de fato, em que a informação prestada em declaração do
contribuinte está divorciada da realidade material, como apontado pelo Instituto Estadual do
Ambiente (Inea). É tanto que a autoridade julgadora retificou a área total do imóvel reduzindo-a
em face de identificação da área efetiva apurada por georreferenciamento realizado oficialmente.
Está caracterizado o erro de fato, com a informação da área total do imóvel de
1.962,48 ha, da área de preservação permanente de 1.673,32 ha e da existência de floresta nativa
(Mata Atlântica) que recobre toda a área e adjacências, tanto que a autoridade julgadora retificou
os dados informados na declaração de ITR.
Embora seja uma área de interesse ambiental, a Mata Atlântica não é, na definição
legal do Código Florestal, uma área de preservação permanente. A APP, resumidamente, é uma
área que, em virtude da topografia, da hidrografia e do tipo de acidentes geográficos específicos,
coberta ou não por vegetação nativa, é definida por lei ou pela destinação é assim declarada por
Ato do Poder Público.
Tanto que, a partir da Lei no 11.428, de 2006, as áreas de florestas nativas, dentre
as quais a Mata Atlântica, ganharam tratamento individualizado que lhes asseguram a isenção do
ITR, contanto que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração, nos termos do art. 10, § 1o, II, “e” da Lei no 9.393/96, com a devida
restrição de exploração econômica pelo legislador ambiental:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
...
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
...
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
Em contrapartida, assim pronunciou-se a Delegacia de Julgamento:
b) Não obstante a impugnante afirme que toda a área é coberta de mata atlântica,
somente a área indicada pelo Instituto Estadual do Ambiente de l.678,65 hectares pode
ser considerada como de preservação permanente aceita pela autoridade fiscal, e, o
restante da área que seria de florestas nativas não foi assim declarada no ADA, motivo
pelo qual referida área não pode ser excluída da tributação por expressa determinação
legal conforme artigo 17-O da lei 6.938/81 com a redação dada pela lei 10.165/2000;
Quer dizer, a autoridade julgadora entendeu que o restante da área era de florestas
nativas, mas não exigiu a prova específica que demonstrasse tratar-se de vegetação primária ou
secundária, em estágio médio ou avançado de regeneração.
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.887 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.721120/2012-96

Não caberia a este Colegiado, agora neste estágio processual, requerer a citada
prova específica, não aventada em primeira instância, pois incorreria em inovação processual e
em cerceamento do direito de defesa.
Na realidade, a autoridade julgadora denegou a área requerida, exclusivamente,
diante da não informação apropriada no ADA competente que, como já apontado, não retratava a
verdade material
Assim, em razão de informação oficial de que a área total do imóvel está coberta
por florestas nativas (Mata Atlântica), nada mais há senão reconhecer a área tributável em litígio
(293,5 ha) como área de florestas nativas, mesmo que indevidamente informada como uma área
de preservação permanente.
CONCLUSÃO
VOTO em dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a área de florestas
nativas de 293,5 ha.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital